Tribunal: TJSP
Processo: 1050859-33.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050859-33.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VERA LUCIA DE SOUZA RIOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050859-33.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.456
2
Voto no 44.456
Embargos de declaração no 1050859-33.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível
Embargante: Vera Lucia de Souza Rios
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Vício
inexistente. Descabimento. Finalidade de reexame do mérito da
causa. Via imprópria. Inviabilidade, por falta dos pressupostos
legais do artigo 1.022 do CPC. Rejeição.
Embargos de declaração manejados pela autora-apelante, de v.
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação para manter a r.
sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e
de condenação a indenizar por danos morais, reportada a inscrição no
cadastro de inadimplentes por dívida tida como desconhecida.
A r. sentença assentou a improcedência dos pleitos e condenou a
autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa, além de multa de 5% por
litigância de má-fé.
Busca a embargante sanar suposta omissão sob o fundamento de
que o v. acórdão não analisou pedido de redução do valor fixado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050859-33.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.456
3
penalidade por litigância de má-fé.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão da embargante de obter nova
apreciação a respeito das questões debatidas e decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento do embargante destoa da escorreita finalidade legal
dos embargos.
Não se caracteriza como omissão a valoração da prova
apresentada nos autos de maneira diversa daquela proposta e sopesada por
qualquer das partes, já que em tal hipótese, se houvesse, seria erro de
julgamento, cuja via de combate não são os embargos de declaração.
Vale ressaltar que a omissão passível de solução pela via dos
embargos é apenas aquela que se verifica na inexistência de consideração ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050859-33.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.456
4
enfrentamento dos argumentos recursais na conclusão do próprio julgado,
que, destaque-se, não aconteceu neste caso.
Importa destacar que, ao contrário do que pretende fazer crer a
embargante, nas razões do recurso de apelação não constou pedido de
redução do valor da penalidade fixada na r. sentença, mas tão somente um
apontamento de que aquela não deveria ultrapassar o correspondente a 10%
do valor da causa, o que indica coerência com o entendimento do d. Juízo “a
quo” que fixou a multa por litigância de má-fé em 5%, indicando, inclusive, a
razoabilidade aplicada na fixação.
Na verdade, esquece a embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se desenvolveu para chegar
àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050859-33.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.456
5
por esta colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua correção à
evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro material
não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).”
(STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator